Tribunal: TJMT
Processo: 1020819-26.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020819-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), JACKSON RESENDE DE ANCHIETA - CPF: 058.435.161-56 (PACIENTE), FERNANDO SOARES CÂNDIDO DA SILVA (VÍTIMA), JACKSON RESENDE DE ANCHIETA - CPF: 058.435.161-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade e adequação da custódia provisória à hipótese já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do criminoso.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO

PACIENTE:

JACKSON RESENDE DE ANCHIETA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1001382-54.2021.811.0000 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado
.

Em síntese, o causídico esclarece que o paciente encontra-se segregado desde o dia
12/11/2021
por força de ordem prisional expedida em decorrência de representação formulada pela autoridade policial do município de Matupá/MT, após
supostamente
angariar indícios suficientes capazes de vinculá-lo ao homicídio da vítima
Fernando Soares Candido da Silva
, ocorrido no dia 05/11/2021.

Nessa esteira, como primeira vertente da impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta a tese de
inidoneidade da fundamentação empregada para decretar e manter a segregação cautelar do paciente
, destacando, nesse desiderato, que a d. autoridade tida por coatora invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para
garantia da ordem pública
e
da aplicação da lei penal
, mas
sequer considera os predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo agente, lastreando suas razões de decidir em
elementos genéricos
e na
simples alusão aos requisitos legais
exigidos para imposição da cautelar extrema, o que não se presta à manutenção do ergástulo.

Prosseguindo, defende a
ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista inexistirem nos autos quaisquer indicativos de que o paciente detém uma periculosidade social, tampouco que se dedica às atividades criminosas, quiçá que acaso agraciado com a liberdade voltaria a delinquir ou teria motivos para pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; mesmo porque, se porventura tivesse alguma intenção de se ocultar ou atrapalhar a produção probatória, não teria se apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e declinado endereço fixo – local onde, inclusive, permaneceu à disposição da Justiça até a data em que cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Ainda nesse contexto, acrescenta considerações no sentido de que a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente não extrapola àquela inerente ao crime de homicídio; destaca que o favorecido nessa ordem vinha sendo gravemente ameaçado de morte pela vítima - que, aparentemente, era membro da facção criminosa “Comando Vermelho”; e finaliza com a assertiva de que, conquanto o magistrado singular mencione que a cautelar extremada seria imprescindível, também, como forma de preservar a
“integridade física e psicológica das vítimas Dayanna e Fabricio”
,
tais indivíduos são completamente estranhos ao caso em apreço
, o que, segundo o impetrante,
“serve para demonstrar o quão genérica é a decisão”
(ID 109740967, p. 11).

Enfim, invoca o
caráter excepcional e subsidiário da prisão preventiva
, os
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pelo paciente e o
princípio constitucional da presunção de inocência
, para depois defender que, na hipótese em voga,
se mostram suficientes e mais adequadas para providências acautelatórias diversas do cárcere
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar solto o julgamento deste
writ
, mediante a expedição de alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a concessão em definitivo da presente ação de
habeas corpus
, determinando-se a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, alternativamente, que seja ele agraciado com a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Instrui a exordial com a documentação digital registrada sob o ID 109740968.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 110564980), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação digital registrada sob o ID 111603998.

Por meio do parecer anexado no ID 112227452, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
encontra-se provisoriamente segregado em razão da existência de fortes indícios de que seria o responsável pelo crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face de
Fernando Soares Cândido da Silva
, ocorrido no dia
04/11/2021
.

Ressai da prova pré-constituída que há algum tempo vítima e algoz vinham se desentendendo, porquanto
Fernando
supostamente estaria mantendo um relacionamento amoroso com a ex-companheira de
JACKSON
, situação que estaria lhe causando ciúmes.

No dia fatídico, por volta das 13h30min,
o favorecido nessa ordem
chegou ao imóvel localizado na Rua 01, s/n, Bairro Cidade Alta, na cidade de Matupá/MT, cumprimentou alguns colegas de trabalho e se dirigiu até o estabelecimento comercial denominado “Bar Esquinol”, onde comprou uma cerveja. Na sequência,
o ora paciente
teria entrado em seu veículo, modelo L-200, de cor prata, retornado ao local onde a vítima se encontrava e, de inopino e sem desembarcar do automóvel, teria efetuado 03 (três) disparos de arma de fogo, dos quais apenas um atingiu o ofendido; motivo pelo qual
JACKSON
parou sua caminhonete, saltou do veículo e efetuou uma série de disparos contra
Fernando
atingindo-o na região torácica. A vítima, embora socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Matupá/MT, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Após algumas diligências investigativas, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
, o que restou acolhido pela MM.ª Juíza de 1º grau em
10/11/2021
, sob os argumentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; sendo a respetiva ordem prisional devidamente cumprida na data de
12/11/2021
, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De início, curial ressaltar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia ora vergastada encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
homicídio qualificado
que lhe foi imputado

supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo, notadamente o boletim de ocorrência e o Relatório de Investigação n.º 2021.13.26825, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema; não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, consoante noticiado pela d. autoridade impetrada em seus informes, o paciente foi formalmente
denunciado
pelo Ministério Público na data de
24/11/2021
, sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
em
25/11/2021
, instaurando-se a
ação penal n.º 1001447-49.2021.811.0111 (PJe)
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
(
ID 109740968, p. 48/54), notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta perpetrada pelo paciente que, aparentemente, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de um jovem de apenas 23 (vinte e três) anos de idade; circunstâncias que demonstram a aparente periculosidade social do agente e justificam a imposição da cautelar extremada como forma de proteger toda a sociedade.

A propósito, é esse o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
2. Habeas Corpus indeferido.”

(HC 163764, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019

PUBLIC 27-11-2019)

“A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

(AgRg no HC 645.999/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por conseqüência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem e segurança públicas
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de
n.º 1001382-54.2021.811.0000 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021